Tribunal: TJDFT
Processo: 0030082-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prova. Dolo. Tráfico interestadual.
1 – Os depoimentos dos agentes de polícia e conversas captadas em interceptações telefônicas, revelando que a ré integrava associação para o tráfico de drogas, em que era responsável por arrecadar parte do dinheiro para compra das drogas que seriam revendidas e guardar os entorpecentes e veículos obtidos com os crimes, são provas suficientes do crime de associação para o tráfico.
2 – Ainda que a ré tenha se associado para cometer crimes de tráfico de drogas, se não provado que era coautora ou partícipe do tráfico descrito na denúncia - manter em depósito droga apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão – deve ser absolvida desse crime.
3 – Se o grupo criminoso, de forma organizada, promovia o tráfico de drogas no Distrito Federal e outros estados, incide ao crime de associação para o tráfico a causa de aumento de pena do inc. V, art. 40, da L. 11.343/06.
4 - Apelação provida em parte.